Tribunal: TJES
Processo: 0003819-94.2007.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2025-08-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0003819-94.2007.8.08.0035

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: LUIZ CARLOS FREITAS DE CARVALHO e outros

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A): PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0003819-94.2007.8.08.0035

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ADEMILSON FRIGGI

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) APELANTE: MARCELO LUCIO RODRIGUES - ES19540

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL. RECURSO DE APELAÇÃO. HOMICÍDIO SIMPLES. DECISÃO DO TRIBUNAL DO JÚRI. LEGÍTIMA DEFESA. HOMICÍDIO PRIVILEGIADO. DOSIMETRIA DA PENA. REGIME INICIAL. SUBSTITUIÇÃO POR RESTRITIVAS DE DIREITOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

O recurso de apelação foi interposto contra sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Criminal da Comarca de Vila Velha/ES, que, em consonância com o veredicto do Tribunal do Júri, condenou o apelante pela prática do crime previsto no artigo 121, caput, do Código Penal, fixando a pena definitiva em 6 anos de reclusão, a ser cumprida em regime inicial semiaberto.

O apelante pleiteia novo julgamento, ao argumento de que a decisão dos jurados foi manifestamente contrária à prova dos autos, bem como a redução da pena-base e a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.

O Ministério Público apresentou contrarrazões pelo desprovimento do recurso. O parecer da Procuradoria-Geral de Justiça também foi pelo desprovimento do apelo.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

4. Há duas questões em discussão: (i) saber se a decisão do Tribunal do Júri foi manifestamente contrária à prova dos autos, diante da alegação de legítima defesa ou homicídio privilegiado; (ii) saber se é possível a redução da pena-base e a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. O Código de Processo Penal, no artigo 593, inciso III, alínea "d", dispõe que a decisão dos jurados só pode ser anulada quando manifestamente contrária à prova dos autos, o que não se verifica no caso, pois o conjunto probatório (prova testemunhal e confissão do réu) corrobora a tese acusatória.
6. A alegação de legítima defesa ou de homicídio privilegiado não encontra amparo nos elementos constantes dos autos, os quais indicam que a vítima foi alvejada por disparos de arma de fogo sem prévia discussão ou ameaça.
7. A soberania dos veredictos do Tribunal do Júri (artigo 5º, inciso XXXVIII, da Constituição Federal) impede a revisão da decisão popular, salvo nas hipóteses legais, não configuradas na espécie.
8. Quanto à dosimetria da pena, a majoração da pena-base em razão da culpabilidade foi fundamentada na forma da execução do crime, com disparos múltiplos em vítima desarmada e na presença de familiares, sendo proporcional e adequada.
9. A manutenção da pena fixada inviabiliza a substituição por restritivas de direitos, nos termos do artigo 44 do Código Penal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: “Não se caracteriza como manifestamente contrária à prova dos autos a decisão do Tribunal do Júri que encontra respaldo no conjunto probatório. A exasperação da pena-base fundada na culpabilidade diante da forma de execução do crime é medida legítima, o que afasta a possibilidade de substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.”

Dispositivos relevantes citados

Código Penal: art. 44, art. 59, art. 121, caput

Código de Processo Penal: art. 593, III, “d”

Constituição Federal: art. 5º, XXXVIII

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Revisor / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de apelação criminal interposta por Ademilson Friggi, nos autos da ação penal de competência do júri que tramitou perante a 4ª Vara Criminal da Comarca de Vila Velha/ES, contra sentença proferida pelo juízo presidente do Tribunal do Júri que, em consonância com a decisão soberana do Conselho de Sentença, condenou o réu pela prática do crime de homicídio simples, previsto no artigo 121, caput, do Código Penal, fixando a pena definitiva em 6 anos de reclusão, a ser cumprida em regime inicial semiaberto.

Nas razões recursais, o apelante alega, em síntese, que a decisão dos jurados foi manifestamente contrária à prova dos autos, sustentando que haveria nos autos elementos aptos a comprovar a ocorrência de legítima defesa ou, ao menos, de homicídio privilegiado, em razão de violenta emoção logo após injusta provocação da vítima.

Aduz que, ainda que se entenda pela manutenção da condenação, há evidente excesso na fixação da pena-base, majorada em razão da culpabilidade considerada exacerbada pelo magistrado a quo, sem fundamentação idônea, considerando que o réu é primário, possui bons antecedentes, conduta social e personalidade compatíveis com a de um cidadão comum e que o próprio comportamento da vítima teria contribuído para a eclosão do fato.

Sustenta, ainda, a possibilidade de substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, à luz do artigo 44 do Código Penal, argumentando que, diante da primariedade e da conduta social favorável do réu, associadas à eventual redução da pena-base, seriam preenchidos os requisitos legais para tal substituição.

O Ministério Público apresentou contrarrazões, requerendo a manutenção da sentença e, via de consequência, o desprovimento do apelo

O parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, subscrito pelo Procurador de Justiça Benedito Leonardo Senatore, é pelo conhecimento e desprovimento do recurso de apelação.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0003819-94.2007.8.08.0035

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ADEMILSON FRIGGI

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) APELANTE: MARCELO LUCIO RODRIGUES - ES19540

VOTO

Cuida-se de recurso de apelação interposto por Ademilson Friggi, contra sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Criminal da Comarca de Vila Velha/ES, que, em consonância com o veredicto do Tribunal do Júri, condenou o apelante pela prática do crime previsto no artigo 121, caput, do Código Penal, fixando a pena definitiva em 6 anos de reclusão, em regime inicial semiaberto.

Consta dos autos, que o fato ocorreu em 21 de fevereiro de 2007, por volta das 17 horas, em via pública, no bairro Santa Rita, neste município, quando o apelante desferiu disparos de arma de fogo contra Adilson Almeida da Penha, ocasionando sua morte.

A Defesa sustenta, em síntese, que a decisão dos jurados foi manifestamente contrária à prova dos autos, notadamente diante da suposta ocorrência de legítima defesa ou, ao menos, de homicídio privilegiado por violenta emoção. Pleiteia, ainda, a redução da pena-base ao mínimo legal, além da substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.

Analisando detidamente o caderno processual, entendo que não assiste razão à defesa.

A decisão dos jurados somente pode ser cassada quando manifestamente contrária ao conjunto probatório, nos termos do artigo 593, III, “d”, do CPP, situação que se verifica quando o veredicto destoa de forma absoluta dos elementos constantes nos autos, hipótese que não se apresenta no caso em apreço.

Os autos trazem prova robusta da materialidade e autoria.

O próprio réu confessou o delito, conforme registrado na sentença e reconhecido como atenuante.

Ademais, os depoimentos testemunhais corroboram a versão acusatória, como se extrai do relato de Eva Rosa, que afirmou:

“Estava na porta da casa quando viu o acusado sacar a arma e efetuar os disparos, sem que a vítima tivesse lhe dirigido palavra ou gesto ameaçador”;

Evandson Rosa da Penha, sobrinho da vítima, relatou que:

“Presenciei meu tio ser alvejado na frente de casa, ele estava desarmado e não fez menção de atacar o acusado”;

E Antoniel da Penha Santos, declarou:

“Vi a vítima ser surpreendida pelos tiros, não houve discussão prévia”.

Diante desse contexto, o veredicto encontra amparo no conjunto probatório, não havendo que se falar em decisão manifestamente contrária à prova dos autos.

Vale ressaltar, que a tese de
legítima defesa ou, ao menos, de homicídio privilegiado, em razão de violenta emoção, logo após injusta provocação da vítima, não se sustenta diante do conjunto probatório que demonstra a inexistência de qualquer discussão ou desentendimento prévio.

A escolha dos jurados por uma das teses sustentadas em plenário — no caso, a da acusação — respeitou o princípio da soberania dos veredictos, não se evidenciando a excepcionalidade que autorizaria a cassação da decisão popular.

Ultrapassado tal ponto, verifico que a defesa requer o redimensionamento da pena-base.

Na primeira fase de dosagem da pena, o magistrado sentenciante fixou a pena-base em 8 anos de reclusão, acima do mínimo legal, valorando negativamente o vetor da culpabilidade haja vista que a vítima foi alvejada por três disparos.

Tal fundamento é idôneo para sustentar o recrudescimento da pena, uma vez que há de se considerar que a vítima estava desarmada e foi alvejada diversas vezes na frente do sobrinho e de sua esposa.

Assim, a exasperação em 2 anos acima do mínimo legal, se mostra proporcional e adequada, não merecendo retoques.

Mantida a pena ao final fixada, restam prejudicados o pedido de substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.

Diante do exposto, voto pelo desprovimento do recurso, mantendo-se integralmente a sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Criminal da Comarca de Vila Velha/ES.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)